Tribunal: STF
Processo: HC 264913
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilberto Donizeti Vicente impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPOSTA AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. Ordem denegada.



    (HC 1.044.462 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    A investigação policial obteve imagens de câmera de segurança de comércio local que registraram os fatos. Nas imagens, constata-se que o investigado teria entrado na contramão, subido na calçada, e quase atingido a vítima. Gilberto desembarcou do veículo e ambos entraram em luta corporal, até que Evânio caiu no chão após ser atingido pelos disparos. 



    O laudo necroscópico apontou que a vítima foi alvejada por dois tiros à distância, disparados pelas costas. 



    Presentes, assim, os motivos ensejadores da medida extrema da prisão preventiva, tendo em vista o risco a ordem pública, pela gravidade em concreto do crime, uma vez que o denunciado está sendo acusado de homicídio qualificado, praticados em tese por motivo fútil, briga banal de trânsito, e mediante recurso que dificultou defesa da vítima.



    [...]



    Como se vê, a prisão preventiva está idoneamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, quais sejam, o modus operandi e a gravidade concreta do crime supostamente cometido pelo paciente, que, devido a um desentendimento no trânsito, teria desferido dois disparos de arma de fogo na vítima, pelas costas. 



    Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025). (grifei)



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente